Tribunal: STF
Processo: RE 83514
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-17
Data de publicação: 1976-08-17

Ementa:
- MULTA FISCAL. SUCESSOR. - O SUCESSOR, ADQUIRENTE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, RESPONDE PELOS TRIBUTOS DEVIDOS PELO ANTECESSOR, NÃO PORÉM POR MULTAS PUNITIVAS, SOBRETUDO SE IMPOSTAS
POSTERIORMENTE À AQUISIÇÃO. - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.